Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-68.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADO PELO AUTOR. CONTINUIDADE DO SERVIÇO DEMONSTRADA PELA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO NOS LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedente o pedido contraposto para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 2.390,82 (dois mil trezentos e noventa reais e oitenta e dois centavos). Em síntese, afirma o recorrente que houve cerceamento de defesa com o julgamento antecipado, que a parte recorrida não possui legitimidade para formular pedido contraposto em sede de Juizados Especiais Cíveis e que a relação é de natureza consumerista, fazendo jus à inversão do ônus probatório.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51642561). Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência (ID 51642563). Contrarrazões apresentadas (ID 50095076).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (art. 2o e 3o CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Nos termos do art. 5o da Lei 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas. No caso, é possível afirmar que a oitiva de pessoa que supostamente participou do pedido de cancelamento não seria suficiente para influenciar no julgamento da demanda, uma vez que é parcial, sendo seu depoimento colhido apenas na qualidade de informante, de modo que a sua versão dos fatos não acrescentaria provas imparciais aos autos, em nada contribuindo para o deslinde da demanda. O mesmo pode ser dito em relação ao depoimento do réu, que apresentou sua versão dos fatos em contestação. Por fim, foi deferido o prazo de dois dias para manifestação do autor em sede de audiência de conciliação, não havendo que se falar em prejuízo à defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
6. Na inicial, o autor afirma que foi cliente da empresa ré e que requereu o cancelamento dos serviços pelos vícios apresentados no fornecimento de internet. Alega que pagou a última fatura e que não possui qualquer comprovação da solicitação de cancelamento.
7. Por outro lado, a recorrida demonstra que as partes celebraram contrato de prestação de serviços de comunicação multimídia e provimento de acesso à internet em 18/11/2022 (ID 51642538 - Pág. 2), contrariando a tese de solicitação de cancelamento.
8. Para que seja possível a inversão do ônus probatório é necessária a demonstração da verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC. No caso, não há verossimilhança nas alegações, ante a apresentação de contrato expresso de renovação contratual, tampouco hipossuficiência do consumidor, que poderia apresentar qualquer protocolo de atendimento ou ordem de serviços capaz de corroborar a tese de vício na prestação e solicitação de cancelamento.
9. Assim, ante a impossibilidade de inversão do ônus probatório e inércia do autor em demonstrar fatos constitutivos de seu direito, não merece reparo a sentença proferida.
10. A Lei 9.099/95 permite ao requerido a apresentação de pedido contraposto, independentemente de se constituir pessoa física ou jurídica, e dentre essas, de ser de pequeno, médio ou grande porte. A concentração de pretensões e decisões em um só processo é compatível com os princípios orientadores dos Juizados Especiais Cíveis (celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual) e, sobretudo, evita decisões contraditórias, na linha da disciplina do art. 55, § 3o, do CPC. Neste sentido: Acórdão 1632369, 07053004320228070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Não verifico, ainda, qualquer ampliação no objeto da demanda com a junção dos contratos em sede de pedido contraposto, porquanto na inicial não há indicação específica do contrato impugnado, tratando o consumidor de suposto cancelamento da relação jurídica estabelecida com a ré como um todo. Os valores cobrados se mostram adequados e incide multa contratual por quebra de fidelização, ante a rescisão antecipada por inadimplemento do autor.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98 do CPC.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.